Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante SAGA VERSALHES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado ARISTOTELES DE OLIVEIRA LIMA em sede de contrarrazões (ID 58005950 – pág. 2/3).